Tribunal: TJES
Processo: 0002979-91.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002979-91.2020.8.08.0047

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO:

RAULINA MACIEL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT.
PERDA PARCIAL FUNCIONAL INTENSA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO COM A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Com relação à lesão ocasionada no acidente, no laudo pericial, o médico perito entendeu haver debilidade de membro inferior esquerdo, de grau intenso, com comprometimento de 75% de sua função.

2. A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto. Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento).

3. Considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que a autora faz jus é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%. Neste viés, acertado o entendimento do magistrado a quo, tendo em vista que o apelado já recebeu, na via administrativa, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da importância complementar de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

4.

Este eg. Tribunal vem entendendo que em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
, conhecer do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória,

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002979-91.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RAULINA MACIEL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002979-91.2020.8.08.0047

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO:

RAULINA MACIEL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, haja vista estar inconformada com a
sentença de fls. 239/242, integralizada pela decisão de fls. 257/257-V, que julgou parcialmente procedentes as pretensões formuladas na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC, para, considerando a quantia já paga administrativamente, condenar a parte Apelante ao pagamento de seguro DPVAT (complementar) no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária desde o pagamento administrativo conforme índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora a partir da citação de acordo com a taxa SELIC.

Em suas razões de fls. 260/269, a Apelante busca a reforma da sentença objurgada, se valendo dos seguintes argumentos: 1) a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, em atenção ao disposto na súmula nº 474 do STJ; 2) o perito concluiu que a apelada apresenta limitação na função do joelho esquerdo em grau intenso – 75%, assim a parte teria direito a apelas 18,75% do teto indenizatório (75% de 25% = 18,75%); 3) deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC, com a incidência de juros e correção monetária conforme o Índice do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e; 4) os honorários advocatícios devem ser redimensionados, com observância do parágrafo único do artigo 86 do CPC/2015.

Conforme se depreende da análise dos autos, cuida-se de Ação de Indenização do Seguro DPVAT, na qual a Apelada alega (conforme informações no boletim de acidente de trânsito fls. 19/34), que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/06/2017, sofrendo inúmeras fraturas que causaram debilidade permanente, fazendo jus à indenização no valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais).

Na pericia de fls. 225/227, o perito do juízo exarou a seguinte conclusão:

Periciada apresentou fratura de membro inferior esquerdo, sendo submetida a tratamento cirúrgico com posterior retirada da fixação metálica. Apresenta sequela na função do joelho, com limitação na flexão e instabilidade articular. Presença de pequeno afundamento em região de costelas superiores esquerdas.

Em continuação, com relação à lesão ocasionada no acidente, no laudo pericial, o médico perito entendeu haver debilidade de membro inferior esquerdo, de grau intenso, com comprometimento de 75% de sua função. Nesse sentido os quesitos (fl. 226), itens “2” e “3”, apresentados pelo Apelado:

2) Se esta lesão resultou em debilidade permanente, perda ou inutilização de membro sentido

ou função (resposta especificada);

Resposta:
A periciada apresenta debilidade/limitação na função da perna esquerda
, com dificuldade de deambular e limitação na flexão do joelho esquerdo. [não existe grifo no original]

3) Em caso afirmativo do quesito acima, favor especificar -- em percentual, a gravidade da lesão;

Resposta: As lesões são caracterizadas como lesões de grau severo, ou seja,
comprometimento de 75% da função do membro acometido
. [não existe grifo no original]

Destarte, a tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
,
o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto.

Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento).
In verbis
:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:[...]

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.[...]

§ 1º

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Assim, considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que a autora faz jus é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%.

Neste viés, acertado o entendimento do magistrado
a quo
, tendo em vista que o apelado já recebeu, na via administrativa, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da importância complementar de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios são pacíficas quanto à utilização dos “percentuais de perda” previstos na tabela anexa a Lei nº 6.194/74:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. SEQUELA FUNCIONAL LEVE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE DEBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO NO § 1º, INCISO II, ART. 3º, DA LEI Nº 6.194/74. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Com o advento da Lei nº 11.945/2009, a fórmula de se calcular a indenização devida em decorrência de invalidez permanente parcial restou estabelecida objetivamente no § 1º, incisos I e II, do art. 3º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.482/07. II - Na tabela anexa à legislação em comento, a indenização devida em decorrência de "perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores" corresponde a 70% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), previsto no inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação vigente ao tempo do acidente. III - Setenta por cento (70%) de R$ 13.500,00 (100%) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). IV -
Com efeito, em relação à perda de 25% da funcionalidade do membro inferior esquerdo, atestada em perícia médica, o valor da indenização deve corresponder à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.14.010872-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2016, publicação da súmula em 26/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EVENTO OCORRIDO EM 2013. ENQUADRAMENTO DA LESÃO E SUA REPERCUSSÃO. APLICABILIDADE DA LEI 11.945/2009. OCORRÊNCIA DA PERDA FUNCIONAL DO PÉ ESQUERDO PARCIAL E INCOMPLETA DE NATUREZA GRAVE NO PERCENTUAL DE 75%. MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARCIAL E INCOMPLETA DE NATUREZA MODERADA. QUANTIFICADA EM 50%. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Afasta-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, eis que a percepção dos valores administrativos, a título de Seguro DPVAT, não obsta o pedido de complementação.
2. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em acidentes ocorridos na vigência da MP 320/06 convertida na Lei 11.945/09, há que se tomar por base a graduação das lesões sofridas e a sua intensidade. Laudo Pericial Judicial conclusivo no sentido de reconhecer a existência da perda funcional no pé esquerdo, parcial e incompleta de natureza grave, no percentual de 75% e membro inferior esquerdo, parcial e incompleta, de natureza moderada, quantificada em 50%.
3. No pagamento do seguro obrigatório, a atualização monetária tem início a partir da MP 340/06 até a data do efetivo pagamento e os juros, conforme Súmula 426 do STJ, na indenização do seguro DPVAT, fluem a partir da citação. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0530111-04.2014.8.05.0001,Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO,Publicado em: 02/10/2018).

Noutro ponto, este eg. Tribunal vem entendendo que em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - De acordo com o disposto no art. 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 e com o entendimento proclamado pelo C. STJ com a edição da súmula nº 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. - É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo. 3.
- O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

EMENTA CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT VEÍCULO NÃO AUTOMOTOR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TAXA SELIC SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O seguro DPVAT é devido, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando a seguradora contesta o mérito da respectiva ação judicial. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n. 474/STJ). 3
.
Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação .

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA JOELHO DIREITO CÁLCULO CORRETO DA INDENIZAÇÃO TAXA SELIC - APLICAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que alega a seguradora apelante, embora moderada, a debilidade causada pelo acidente do qual foi vítima a apelada é permanente, de modo que não se enquadra em mera lesão média, conforme argumenta. Embora o laudo do exame de corpo de delito não tenha sido conclusivo acerca da incapacidade permanente da apelada para o trabalho, deixou assentado, todavia, que o acidente sofrido resultou em debilidade permanente da função do membro inferior direito (joelho) em grau moderado. 2. Com efeito, abatido do montante devido o valor já pago à apelada pela via administrativa, correto o cálculo da indenização realizado pela sentença. 3.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial [...] o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso até a data da citação, e a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
[...]. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180218661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021).

Ademais, não verificado motivo para alterar a conclusão adotada pelo magistrado primevo, não há razões para rever o quantum estabelecido na condenação dos ônus sucumbenciais, devendo ser mantida a sucumbência recíproca.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária devida pela apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002979-91.2020.8.08.0047

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO:

RAULINA MACIEL

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT.
PERDA PARCIAL FUNCIONAL INTENSA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO COM A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Com relação à lesão ocasionada no acidente, no laudo pericial, o médico perito entendeu haver debilidade de membro inferior esquerdo, de grau intenso, com comprometimento de 75% de sua função.

2. A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto. Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento).

3. Considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que a autora faz jus é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%. Neste viés, acertado o entendimento do magistrado a quo, tendo em vista que o apelado já recebeu, na via administrativa, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da importância complementar de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

4.

Este eg. Tribunal vem entendendo que em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
, conhecer do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.